Tribunal: TJES
Processo: 5002300-70.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002300-70.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: HILDINEI PINHO PEZENTI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002300-70.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

RECORRIDO:
HILDINEI PINHO PEZENTI
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA.

Relatório

Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada por HILDINEI PINHO PEZENTI

em face da AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em síntese, a parte autora aduz que celebrou contrato de financiamento com o réu para a compra de um veículo. Relata que o réu incluiu de forma abusiva e unilateralmente no contrato de adesão tarifas de Registro de Contrato, seguro e Tarifa de avaliação. Afirma, que tais tarifas não foram contratadas, nem mesmo informadas ao consumidor no momento da celebração.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) JULGO PROCEDENTE o pedido de reconhecimento da
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE COBRANÇA DO VALOR DENOMINADO “SEGURO”,
e, por consequência, CONDENO a requerida a restituir ao requerente a quantia paga, consistente no valor simples de
R$ 1.288,25 (mil duzentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
. Em relação à restituição do valor apontado,
o termo inicial da correção monetária será a data do pagamento da primeira parcela avençada, momento em que se erigiu a cobrança do valor reputado indevido. Até a citação, aplica-se somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB
(STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES: Ap.Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028; Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer). b) JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de reconhecimento da
ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO e DE AVALIAÇÃO DE BEM.

Irresignada com a sentença no ID 7066987, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminarmente decadência, posto que a parte autora não reclamou do vício no prazo de 90 dias. No mérito, sustenta que o contrato foi celebrado de forma regular, sem qualquer dolo ou vício capaz de induzir a autora em erro substancial, razão pela qual não há de se falar em qualquer ilegalidade nos termos pactuados entre as partes. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, ressalto que deixo de tratar da preliminar suscitada porque, no mérito, a sentença merece reforma.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos apresentados em sede recursal, bem como na jurisprudência, entendo que a sentença objurgada deve ser reformada.

Cinge-se a controvérsia acerca da validade da cobrança do seguro prestamista.

Destaca-se que a situação dos autos se encontra regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrarem a parte autora e o réu, respectivamente, nas definições de consumidor e de fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do referido Diploma.

Como se sabe, quanto à cobrança de seguro, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. [...]
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada...
(STJ, REsp 1639320, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018) (original sem destaque).

É cediço que as relações contratuais devem ter como parâmetro a boa-fé e a confiança do consumidor, a fim de manter o equilíbrio entre as partes, harmonizando os interesses envolvidos, não podendo obrigar o consumidor a contratar um seguro para garantir o adimplemento em caso de desemprego ou outro sinistro.

Ademais, cabe acrescentar que o dever de informação constitui obrigação implícita na atividade desenvolvida pelo fornecedor no mercado de consumo, sendo inerente à atividade empresarial, de modo que, incumbe-lhe prestar informações adequadas e precisas ao consumidor acerca dos produtos e serviços postos em circulação.

In casu
, extrai-se dos contratos e da apólice de seguro anexadas aos autos (ID 7069826), a inequívoca ciência do consumidor quanto a contratação, posto que, inclusive,
assinou de maneira apartada a proposta
de adesão ao seguro prestamista, o que, a toda evidência, afasta a alegação de falha no dever de informação da instituição financeira.

Desse modo, não se vislumbra qualquer indício de que a parte autora tenha sido compelida à contratação do supracitado seguro, ao qual anuiu sem qualquer vício de consentimento (que não se presume), não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na cobrança.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de restituição do valor pago a título de seguro prestamista, mantendo a sentença objurgada nos seus demais termos.

Sem honorários, ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)